Tribunal: TJBA
Processo: 8049963-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049963-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILLA FARIA FROIS GERMANO

Advogado(s)
:
OSCAR BENICIO DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: LAIR SANTOS FARIA GUALBERTO e outros

Advogado(s)
:
VITOR GERMANO PISCITELLI ALVARENGA LANNA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. PESSOA IDOSA. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. INVERSÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por terceira juridicamente prejudicada — neta da interditanda — contra decisão que concedeu curatela provisória à filha da idosa, em ação de interdição ajuizada sob alegação de comprometimento cognitivo e administração patrimonial unilateral por outra filha. A agravante, responsável pelos cuidados diários da idosa desde 2019, busca a atribuição da curatela provisória sob o argumento de melhor atender aos interesses da curatelada, sustentando, inclusive, que a curatela deferida foi baseada em provas desatualizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade recursal como terceira prejudicada; (ii) estabelecer se os documentos juntados configuram inovação recursal ou supressão de instância; e (iii) determinar se é cabível a inversão da ordem legal de preferência para nomeação de curador provisório, com base no melhor interesse da curatelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade recursal da agravante, na condição de terceira juridicamente prejudicada, encontra amparo no art. 996 do CPC, exigindo interpretação sistemática e compatível com o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. A juntada de documentos destinados a comprovar o vínculo com a curatelada e a condição de cuidadora não configura inovação recursal, tampouco implica supressão de instância, pois visa demonstrar elementos indispensáveis à admissibilidade e ao mérito do recurso.

5. A
curatela, por ser medida de natureza excepcional e restritiva de direitos, deve ser concedida com base em provas atualizadas e observância estrita aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da proteção integral do idoso, conforme dispõem a CF/1988, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

6. Relatórios recentes apresentados pela agravante indicam quadro clínico estável da curatelada, com Alzheimer em estágio leve, autonomia parcial, rede de cuidados multidisciplinar ativa e ambiente familiar estruturado, o que contrasta com os documentos defasados utilizados na decisão recorrida.

7. A nomeação do curador provisório deve priorizar aquele que melhor atenda aos interesses do curatelado, conforme o art. 755, §1º, do CPC, sendo possível a relativização da ordem de preferência do art. 1.775 do Código Civil, diante de circunstâncias excepcionais.

8. A convivência contínua da curatelada com a agravante desde 2019, a ausência de indícios de negligência e o parecer médico recomendando a manutenção do vínculo familiar atual justificam a atribuição da curatela provisória à neta, como medida que melhor preserva os direitos, os afetos e a estabilidade da idosa.

9. A preservação do patrimônio da curatelada impõe a manutenção da exigência de autorização judicial prévia para qualquer ato de disposição de bens ou movimentação financeira, ressalvando-se os proventos previdenciários, que devem ser utilizados exclusivamente em seu benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido para atribuir à Agravante a curatela provisória da interditanda, mantendo-se: (i) a exigência de autorização judicial prévia para qualquer ato de disposição patrimonial ou movimentação financeira; e (ii) a destinação exclusiva dos benefícios previdenciários em favor da curatelada.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade recursal de terceiro juridicamente prejudicado deve ser reconhecida quando demonstrada a vinculação direta com os efeitos da decisão, nos termos do art. 996 do CPC.

2. A juntada de documentos destinados a comprovar legitimidade e interesse recursal não configura inovação recursal nem supressão de instância.

3. A nomeação de curador provisório deve priorizar aquele que melhor atenda aos interesses do curatelado, ainda que isso implique a inversão da ordem de preferência legal prevista no art. 1.775 do Código Civil.

4. O princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência ou idosa prevalece sobre formalismos legais ou disputas familiares, devendo orientar a escolha do curador.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8049963-49.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
PRISCILLA FARIA FROIS GERMANO,
e como agravada
LAIR SANTOS FARIA GUALBERTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.